Tribunal: TJSP
Processo: 1019679-65.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO MONITÓRIA. Sentença de procedência do pedido. Apelação do réu. Preliminar de cerceamento direito de produzir provas afastada. Processo instruído com o instrumento do contrato de prestação de serviços educacionais. Dívida reconhecida pelo devedor. tem o apelante o dever de arcar com o pagamento das mensalidades. Excesso de cobrança. Não ocorrência. Juros de

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO MONITÓRIA. Sentença de procedência do pedido. Apelação do réu. Preliminar de cerceamento direito de produzir provas afastada. Processo instruído com o instrumento do contrato de prestação de serviços educacionais. Dívida reconhecida pelo devedor. tem o apelante o dever de arcar com o pagamento das mensalidades. Excesso de cobrança. Não ocorrência. Juros de mora e correção monetária que incidem a partir do vencimento de cada mensalidade, por se tratar de obrigação positiva e líquida (mora ex re). Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014341
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019679-65.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CARLOS
PEREIRA DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SESP - SOCIEDADE
EDUCACIONAL SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), ALMEIDA SAMPAIO E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
CARMEN LUCIA DA SILVA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019679-65.2020.8.26.0002 -Voto no 11.931
2
VOTO N° 11.931
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO
MONITÓRIA. Sentença de procedência do pedido.
Apelação do réu. Preliminar de cerceamento direito de
produzir provas afastada. Processo instruído com o
instrumento
do
contrato
de prestação de serviços
educacionais. Dívida reconhecida pelo devedor. tem o
apelante o dever de arcar com o pagamento das
mensalidades. Excesso de cobrança. Não ocorrência. Juros
de mora e correção monetária que incidem a partir do
vencimento de cada mensalidade, por se tratar de obrigação
positiva e líquida (mora ex re). Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença proferida a fls. 65/67, que rejeitou os embargos monitórios para
constituir de pleno direito o título executivo judicial, fundado em
contrato de prestação de serviços educacionais.
Inconformado, apela o réu a fls. 89/98, oportunidade
em que argui preliminar de cerceamento do direito de produzir provas.
Quanto ao mérito, afirma que teve ciência a respeito da dívida, mas
deixou de efetuar o pagamento das mensalidades em razão de problemas
financeiros e de saúde. Aduz que há excesso de cobrança porque a
correção monetária deve incidir a partir da data da prolação da sentença.
Por tais motivos, interpõe o presente recurso.
Contrarrazões a fls. 101/112.
Não há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019679-65.2020.8.26.0002 -Voto no 11.931
3
Rejeito a preliminar de cerceamento do direito de
produzir provas. No caso dos autos, uma vez que a matéria debatida é
exclusivamente de direito, a produção de provas era mesmo
desnecessária, justificando-se, portanto, o julgamento antecipado do
pedido, que se encontra devidamente fundamentada, em conformidade
com o disposto nos artigos 332 e 335, inciso I, do Novo Código de
Processo Civil.
Quanto ao mais, o recurso de apelação preenche os
requisitos previstos nos artigos 1.007 e 1.010, notadamente dos seus
incisos II e III, ambos do Código de Processo Civil. Foram trazidos à
baila os fundamentos de fato e de direito do inconformismo, permitindo
o seu conhecimento.
A instituição autora ajuizou ação monitória com
fundamento em contrato de prestação de serviços escolares. Alega que o
réu não adimpliu as mensalidades vencidas no período de março de 2015
a outubro de 2016, que somam R$ 33.415,54.
No caso em exame, os autos estão suficientemente
instruídos com documentos que comprovam a relação jurídica
estabelecida entre as partes (contrato fls. 32/37).
O réu, por sua vez, não negou a existência da dívida
(fls. 48/54). Afirmou, apenas, que deixou de efetuar o pagamento das
mensalidades em razão da existência de problemas financeiros e de
saúde.
Desse modo, tem o apelante o dever de arcar com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019679-65.2020.8.26.0002 -Voto no 11.931
4
pagamento das mensalidades.
Isto porque os serviços estavam postos à sua
disposição. Ao assinar o contrato, contraiu, para si, direitos e deveres.
Se sua pretensão, era de suspender a prestação de
serviços ou rescindir o contrato, deveria valer-se de requerimento escrito,
conforme estipulação constante do contrato.
Por tais motivos, a r. sentença não comporta
qualquer alteração.
A alegação de há excesso de cobrança não se
sustenta.
A mora já está configurada desde a data do
vencimento de cada mensalidade. Isto porque incide a disposição legal do
artigo 397 do Código Civil:
“O inadimplemento da obrigação,
positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em
mora o devedor.”
A mora decorre do mero descumprimento da
obrigação (mora ex re), independentemente da provocação da parte
credora, diante da aplicação da regra dies interpellat pro homine, ou seja,
o termo interpela em lugar da credora.
Assim, como já dito, tratando-se de obrigações
positivas e líquidas, o termo inicial da correção monetária será o dia do
vencimento de cada uma das parcelas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019679-65.2020.8.26.0002 -Voto no 11.931
5
Uma vez que a parte adversa apresentou
contrarrazões, incide a hipótese do § 11 do art. 85 do Código de
Processo Civil. Assim sendo, mostra-se coerente com a disposição legal
a majoração dos honorários para 20% do valor da condenação, sopesado
o trabalho realizado em ambas as fases do processo e observada a
concessão da gratuidade.
Fls. 116/117: Providencie o cartório para que as
publicações sejam realizadas em nome do advogado constituído, DR.
Carlos Alberto Lopes.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO AO
RECURSO.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora